Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739627-61.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDUARDO AGUIAR ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 209090881 proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência n. 0733443-86.2024.8.07.0001, ajuizada por EDUARDO AGUIAR ROCHA. Na origem, o Juízo concedeu a tutela de urgência requerida para determinar que os requeridos na origem, entre eles o plano de saúde agravante, restabelecessem o contrato do autor/beneficiário, nos seguintes termos: Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por EDUARDO AGUIAR ROCHA em face de MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDO E RORAIMA. O autor alega que em meados de julho de 2022, por intermédio da administradora de benefícios “MASTER HEALTH”, firmou contrato junto à Unimed Nacional Cooperativa Central, para se tornar beneficiário do plano de saúde ofertado de abrangência nacional, sendo portador da carteirinha de no 09857173006965004, adimplente com todas as mensalidades. Nada obstante, conta que descobriu no final de julho de 2024 que está sem plano de saúde desde fevereiro de 2024. Ou seja, o autor descobriu de forma inesperada que o seu plano de saúde, até então da UNIMED NACIONAL, foi migrado, de forma totalmente arbitrária e sem qualquer motivo para a UNIMED FAMA, que, também, está INATIVO. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que as rés promovam a reativação do plano de saúde nos moldes originalmente contratados junto à Central Nacional Unimed – CNU, com abrangência nacional e com a preservação da rede credenciada outrora disponibilizada, para que o autor possa ter acesso aos serviços ofertados, contratualmente, sob pena de multa diária. É a síntese. DECIDO. De início, RECEBO a emenda apresentada no ID 208081278. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." A resilição unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão de assistência à saúde pode se da após um ano de vigência do contrato, desde que haja notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. E, nesse caso, mesmo que admitida a rescisão unilateral e imotivada, a operadora do plano de saúde deve facultar a migração dos beneficiários para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior (artigo 1° da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar). A Proposta de Adesão de ID 207148717, intermediada pela ré, MASTER HEALTH, demonstra o vínculo do autor com a ré, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. As declarações de ID 207148720 comprovam que a ré, MASTER HEALTH, recebeu os pagamentos das faturas de maio e junho de 2024, referentes ao “Plano: CENTRAL NACIONAL UNIMED”. Na troca de e-mails inserida no ID 207148726, a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – CNU informou, na data de 26/06/2024, que o paciente portador da carteirinha de no 09857173006965004 foi excluído o plano, de modo que a cirurgia indicada pelo médico assistente foi negada. Nada obstante, a administradora de benefícios “MASTER HEALTH” emitiu o boleto referente à mensalidade de Competência 7/2024 (ID 207148729), com vencimento para a data de 01/07/2024. Não só isso. Na carteirinha apresentada no ID 207148723, pág. 4, percebe-se que o plano de saúde do autor foi migrado para a UNIMED FAMA (FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDO E RORAIMA). Por outro lado, não há informação de que o beneficiário tenha sido notificado da migração realizada, tampouco do cancelamento unilateral do plano e, muito menos, da abertura de possibilidade de migração para planos individuais ou familiares. Exsurge, assim, a probabilidade do direito do autor. De igual modo, tenho por evidenciado o perigo de dano, caso a tutela de urgência não seja deferida, pois o contrato foi celebrado para garantir a saúde do beneficiário, sendo que as rés promoveram a exclusão do autor, justamente, quando este buscava o plano de saúde para o procedimento de cirurgia ortognática. Ante o exposto, CONCEDO os efeitos da antecipação da tutela provisória de urgência vindicada para DETERMINAR que as rés promovam a reativação do plano de saúde nos moldes originalmente contratados junto à Central Nacional Unimed – CNU, com abrangência nacional e com a preservação da rede credenciada outrora disponibilizada, para que o autor possa ter acesso aos serviços ofertados, contratualmente, até a decisão judicial em sentido contrário, devendo a medida ser cumprida no prazo de 24 (vinte e quatro horas), contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Na ocasião, as rés deverão, ainda, disponibilizar ao autor a emissão dos boletos para pagamento das mensalidades do plano de saúde nos exatos termos e valores originários. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. [...] (ID 209090881). Nas razões recursais o plano de saúde agravante alega estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, do CPC. Sustenta que a probabilidade do direito se dá pela previsão contratual de rescisão unilateral, e o grave perigo de reparação embasado pelo fato de a empresa estar sendo compelida a restabelecer a avença. Pontua que não houve, por parte da agravante, qualquer irregularidade ou descumprimento da legislação no ato de cancelamento de contrato, já que todas as regras contratuais e legais foram devidamente cumpridas. Esclarece que inexiste óbice para a resilição do contrato visto que há previsão contratual para tanto, nos termos do art. 23 da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar; que já houve o transcurso de prazo superior a 12 (doze) meses da avença; houve notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; está sendo respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico; e que a previsão do art. 13, inciso II, alínea ‘b’ da Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral de contratos coletivos, como ocorre para os planos individuais e familiares. Salienta que não há qualquer descumprimento à Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, já que as Operadoras de Planos de Saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio, como ocorre no presente caso. Assim, o plano de saúde agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais (ID 64227107). Preparo regular (ID 64227314). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que não há dúvidas acerca da possibilidade de cancelamento unilateral de contratos de plano de saúde. Caso assim não fosse, tais contratações estariam envolvidas em uma condição vitalícia que muitas vezes tornaria inviável a efetiva manutenção das seguradoras, que gerenciam contratos de risco que envolvem direitos fundamentais importantíssimos vinculados à saúde. Conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada, podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, destaco a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece que: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. (Grifou-se). O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Frisa-se que nessas situações a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, caso tenha em seu portfólio, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Pois bem. No caso concreto, conforme descrito na inicial, o beneficiário, ora agravado, atualmente passa por tratamento odontológico, tendo sido indicada a realização de cirurgia para correção de deformidade esquelética, conforme destacado na fl. 8 do ID origem 207148708: [...] O Dr. Gabriel Alves Brito (CRO/DF 10.530), médico/dentista especialista em cirurgia buco maxilo-facial bem descreve que “Caso o paciente seja impedido de realizar a correção cirúrgica da deformidade esquelética, ocorrerá um agravamento da situação clinica atual, incluindo um aumento da disfunção temporomandibular, evoluindo com piora das dores articulatórias e cervicais, dificuldades de fonação, deglutição e alimentação. Sendo assim, o paciente é candidato a desenvolver novas doenças do sistema estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico e maior morbidade biológica.” [...] Toda descrição da necessidade da cirurgia odontológica foi juntada à origem sob o ID 207148721. Em complemento, de forma diversa do que alega o plano de saúde agravante, o segurado alega que não teve ciência da migração do plano de saúde para atendimento pela Unimed FAMA e muito menos do cancelamento deste último contrato, estando completamente desassistido, mesmo pagando as mensalidades que continuam sendo cobradas mensalmente. Nessa linha, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós-contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Colaciono recente precedente desta 2a Turma Cível no mesmo sentido da argumentação aqui exposta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE DE CLASSE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico referente à contratação de plano de saúde na modalidade coletiva por não ter a administradora do plano de saúde em questão constatado a existência de vínculo entre os beneficiários e a instituição de classe contratante. 2. O tema ora em evidência diz respeito à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pelos agravados diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela emergencial por eles requerida na origem. 3. Em juízo de cognição sumária é possível constatar que os recorridos pretendem continuar a fruir os serviços prestados pela recorrente e efetuaram dentro do prazo o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não se cogitando da hipótese de inadimplemento. 3.1. A resilição unilateral do plano de saúde teve por justificativa a ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe. Acontece que a operadora do plano de saúde procedeu ao seu cancelamento mesmo tendo a titular enviado oportunamente a declaração de filiação, além do contracheque e do diploma solicitados, documentos que revelam ser a agravada pertencente ao quadro de associados desde 10 de fevereiro de 2013. 4. Diante desse contexto houve a frustração da legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 4.1. Não há como deixar de considerar que o recorrido, além de contar com idade avançada, necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento oncológico sistêmico, com imunoterapia cíclica dias para controle de doença metastática. 5. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", diretriz que também se ajusta à hipótese. 6. Como reforço argumentativo convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade de se proceder à resilição unilateral do contrato, por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de falta de comprovação do vínculo com a entidade de classe, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação. 6.1. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857201, 07090786820248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, na situação em apreço, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem o cancelamento unilateral do contrato nos termos descritos pelo plano de saúde agravante, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a verificação das questões que envolvem tanto a situação de saúde do beneficiário, quanto o cumprimento dos requisitos legais para a resilição do ajuste, em Juízo de cognição exauriente. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do imprescindível aprofundamento do acervo probatório. Ressalto que agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa. Colaciono precedente no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, pondero que a ausência de demonstração patente do efetivo cumprimento de todas as regras contratuais e legais para a possível resilição do contrato é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem. Ademais, importante salientar que o agravado, mesmo com o plano de saúde cancelado desde fevereiro de 2024 (Fl. 4 do ID origem 207148708), vem arcando com o pagamento das mensalidades, sem qualquer intercorrência ou comunicação por parte das requeridas. Nesse ponto, ressalto que também há necessidade de verificação da questão que envolve o pagamento de plano de saúde inativo. Assim, estando o agravado adimplente com as mensalidades e não tendo recebido qualquer comunicação prévia acerca do cancelamento do plano de saúde, incabível a resilição unilateral, pelo menos até a efetiva solução da demanda. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. 1. Trata-se de contrato coletivo de saúde rescindido imotivadamente, sem que fossem observadas as formalidades legais por parte da prestadora. 2. Constitui dever jurídico anexo das agravadas conceder à agravante, consumidora final do serviço, a opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência. 3. Se a autora está adimplente com as mensalidades e não recebeu nenhuma comunicação prévia por parte da prestadora, não pode ter o seu plano de saúde cancelado de forma unilateral. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1918543, 07158261920248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal no que concerne ao cancelamento de forma unilateral do contrato do agravado como beneficiário do plano de saúde recorrente, pelas já explicitadas particularidades do caso e necessidade de instrução dos autos de origem. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse não se afigura presente, pois, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, esse será de ordem unicamente financeira. Por outro lado, caso não concedida a manutenção no plano em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de manutenção do plano em caráter definitivo, o agravado poderá ter sido seriamente prejudicado na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse interregno processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator